Tribunal: TJES
Processo: 5009149-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009149-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009149-67.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
RODRIGO DA SILVA PINTO,

contra
a decisão,
proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito da
8
ª Vara Criminal
de V
il
a
Velha
, que
reconheceu a prática de falta grave
que lhe foi atribuída
.

Na forma das
razões
r
ecursais
,
a defesa pretende a absolvição do agravante, alegando, em síntese, a ocorrência de desproporcionalidade da aplicação da falta disciplinar apurada por meio do PAD n.º 095/2021.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

A
M
agistrad
a

“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Al
miro Gonçalves da Rocha
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009149-67.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO DA SILVA PINTO,

contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave que lhe foi atribuída.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante, alegando, em síntese, a ocorrência de desproporcionalidade da aplicação da falta disciplinar apurada por meio do PAD n.º 095/2021.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
0
95
/20
2
1, tendo em vista que,
no dia
30/12/2021, após o procedimento de barbear, os inspetores penitenciários
“ao recolherem os aparelhos de barbear durante a inspeção constataram que na cela B206 os internos L
eandro
R
ibeiro
M
otta
M
iranda
e R
odrigo da Silva
P
into
entregaram
02
cabeças de barbeadores violados”.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave,
e, consequentemente,
foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ainda que o
agravante, ao ser ouvido,
negue os fatos que lhe são imputados, alegando
em sede administrativa
que
em momento algum tentou alterar ou retirar as lâminas de barbear,
informando
,
na audiência de justificação, que durante o procedimento de barbear, as lâminas que estavam sob sua posse apresentavam defeitos e, por esse motivo, estavam “bambas”, a
s
declarações dos inspetores penitenciários
,
Luiz Paulo
Rodrigues Carneiro
e Lucas
Louzada da Silva
dão conta, de forma coerente e unânime, do
envolvimento d
o reeducando n
os fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 0
95
/20
2
1,
ao relatar
que Leandro e Rodrigo devolveram os aparelhos de barbear violados na tentativa de esconder a lâmina de barbear dentro da cela.

Restou consignado na

ata do Conselho Administrativo Disciplinar
que as justificativas apresentadas pelo interno não foram acolhidas, considerando sua conduta como “de natureza grave”, prevista no artigo 50, III, da Portaria 332-S de 02/07/2003.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº
0007670-87.2020.8.08.0035
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
06
/
11
/20
20
),
sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em
absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução
.

T
ampouco merece prosperar a
alegação de
desproporcionalidade da natureza da infraç
ão
,
uma vez que a
Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave.

Na espécie, merece destaque a infraç
ão
prevista no inciso
II
I, que penaliza o detento
que

“possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
”.

C
omo bem relatado pelo Ministério Público, em suas contrarrazões recursais
, “
a unidade prisional onde o apenado está custodiado abriga internos condenados por toda sorte de crimes violentos. No interior de uma unidade prisional devem ser adotados critérios rígidos de segurança, a fim de evitar eventuais resultados violentos. Dessa forma, o reconhecimento da falta grave mostra-se proporcional ao fato praticado”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 50, inciso
II
I, da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009149-67.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIB
I
LIDADE.

DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave
.
No
c
aso dos autos,
apesar da negativa
do reeducando, o
s depoimentos dos agentes públicos

são uníssonos n
o
sentido
de confirmar a autoria delitiva
. Não obstante, é sabido que as declarações de
inspetores
penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
II
I
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
.
3.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves,
não h
á
que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.